Tribunal: TJPA
Processo: 0802311-61.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3465 - Estupro
Data de julgamento: 2023-05-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802311-61.2023.8.14.0000

IMPETRANTE: JOSE ANTONIO GONCALVES DE CASTRO

IMPETRADO: VARA CRIMINAL DE BARCARENA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR – ART. 217-A, §1º, DO CP.
1)

ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE AUTORIA
– NÃO CONHECIMENTO. A alegação de negativa de autoria delitiva é questão que demanda revolvimento e análise do conjunto fático-probatório dos autos principais, inviável por meio do presente
mandamus
. Não conhecimento.
2)
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO CAUTELAR – INOCORRÊNCIA – NECESSIDADE DE SE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. Estupro praticado, em tese, contra a enteada do paciente, desde quando ela possuía 07 (sete) anos de idade, mediante beijos na boca, toque nos seios e na vagina, bem como tentativas de conjunção carnal, ocorrida na casa em que ambos residiam, denotando-se a necessidade se acautelar o meio social, tendo em vista a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente, restando evidenciado o risco real de reiteração delitiva. Imprescindibilidade da segregação cautelar lastreada em dados concretos extraídos dos autos.

3)
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES À CONCESSÃO DA LIBERDADE,

BEM COMO À SUBSTITUIÇÃO DA MEDIDA EXTREMA POR CAUTELARES DIVERSAS.
Requisitos subjetivos favoráveis, ainda que comprovados, por si sós, não são suficientes à concessão da liberdade
,
bem como à substituição da medida extrema por cautelares diversas,

pois estão presentes os requisitos e a necessidade da medida excepcional
.
4
)

WRIT
PARCIALMENTE CONHECIDO, E NESTA, DENEGADO. UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
Habeas corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado pela advogada Jamily Harrana Maria dos Santos Luglimi (OAB/PA 26.200) em favor de JOSÉ ANTÔNIO GONÇALVES DE CASTRO, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal, c/c arts. 647 e 648, inc. I, ambos do CPP, indicando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Barcarena.

Narra o impetrante, ter sido decretada a prisão preventiva do paciente pela suposta prática do crime previsto no art. 217-A, §1º, do CP, aduzindo não ter o aludido paciente incorrido na conduta típica a ele imposta, ressaltando ainda a retratação posterior da genitora da suposta vítima.

Alega, por fim, estar o coacto sofrendo constrangimento ilegal por ausência de requisitos da prisão preventiva, mormente por ser o paciente possuidor de condições pessoais favoráveis, razão pela qual requer a concessão do
writ.

Vieram-me os autos por distribuição; todavia, tendo em vista o meu afastamento funcional em virtude de licença para tratamento de saúde, foram redistribuídos, exclusivamente para análise de liminar, à Desa. Vânia Lúcia Silveira, que indeferiu a liminar pleiteada e solicitou informações à autoridade inquinada coatora (ID 12696547).

Prestadas as informações pelo juízo
a quo
(ID 12748186).

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça Marcos Antônio Ferreira das Neves manifestou-se pelo conhecimento e denegação do
writ
(ID

12832410)
.

É o relatório.

VOTO

Alega o impetrante estar o paciente sofrendo constrangimento ilegal em virtude da ausência dos requisitos autorizadores do decreto preventivo, aduzindo ainda não ter o aludido paciente incorrido na conduta típica a ele imposta, sendo possuidor de condições pessoais favoráveis.

Inicialmente, quanto ao argumento de negativa de autoria, sabe-se que o
mandamus,
por se tratar de via cognitiva, não admite o revolvimento do conjunto fático probatório,
razão pela qual tal alegação não merece ser conhecida na hipótese,
devendo ser melhor apurada em momento oportuno para tanto, a quando da instrução processual.

In casu,
vê-se que o magistrado
a quo
fundamentou a decisão que decretou a prisão preventiva do coacto, mediante representação da autoridade policial, ante a necessidade de garantia da ordem pública
,

pois o crime foi praticado, em tese, contra a enteada do paciente, desde quando ela tinha 07 (sete) anos de idade, mediante beijos na boca, toques nos seios e na vagina, bem como tentativas de conjunção carnal, ocorrida na casa em que ambos residiam,
o que denota a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente, restando evidenciado o risco real de reiteração delitiva, consoante as circunstâncias fáticas delineadas na hipótese
.

Por fim, ressalta-se que, condições pessoais favoráveis, são incapazes de, por si sós, possibilitar a soltura do paciente, tampouco
a sua

substituição por outras medidas elencadas no art. 319, do CPP, posto que evidente a necessidade da medida extrema, restando presentes os seus requisitos autorizadores, previstos no art. 312, do CPB. Assim, as outras medidas diversas da prisão são insatisfatórias e inadequadas no caso concreto.

Por todo o exposto,
conheço em parte a ordem impetrada, e nesta, a denego.

É como voto.

Belém, 05/05/2023